Tribunal: TJES
Processo: 5002126-96.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002126-96.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HEITOR CROCE
RECORRIDO: ODONTOPREV S.A.
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002126-96.2021.8.08.0035

RECORRENTE:

HEITOR CROCE

RECORRIDO:

ODONTOPREV S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DISTRATO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PLANO ODONTOLÓGICO. NÃO RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO DO BOLETO PELA EMPRESA CONTRATADA. CONFIRMAÇÃO DE REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRESA QUE CONSTA COMO BENEFICIÁRIO DO BOLETO. AUTOR QUE COMPROVA OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DOS DIREITOS DO AUTOR. RECONHECIDA A NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ação de distrato com pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada por HEITOR CROCE em face de ODONTOPREV S.A.

Em síntese, o requerente relata que possui relação jurídica com a requerida, em vista da contratação de serviço juntamente desta, por meio do qual possuía o plano “DENTAL BEM-ESTAR”. Satisfeito com os serviços prestados pela empresa ré, fez pedido para a contratação de um plano mais oneroso, o “DENTAL ODONTO”. No entanto, após pagamento do boleto referente a este pedido, o mesmo não foi confirmado, ocasionado em um prejuízo de R$1.764,00 (mil setecentos e sessenta e quatro reais).

Com vistas a reaver o valor pago, o requerente tentou contato com a requerida por meio do PROCON, onde não conseguiu resposta, o que o levou a acionar o judiciário, ajuizando a presente ação, por meio da qual pede a desconstituição da relação jurídica entre ambas as partes, bem como a restituição do valor despendido pelo boleto pago e não reconhecido, no valor de R$1.764,00 (mil setecentos e sessenta e quatro reais) e indenização por danos morais, no valor de R$1.000,00 (mil reais).

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Diante dessas considerações, passo ao dispositivo.

Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE os pedidos formulado na inicial.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 3845146, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pelo equívoco da sentença ao analisar os planos odontológicos questionados, bem como pela comprovação da relação jurídica entre ambas as partes; comprovação do pagamento do boleto; necessidade de restituição do valor pago e não reconhecido; pelo reconhecimento da recusa do pagamento pela recorrida; pelo reconhecimento dos danos morais; e pelo reconhecimento de litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que o presente recurso merece parcial provimento, devendo a sentença ser reformada.

De antemão, percebe-se a patente relação consumerista entre ambas as partes, como mencionada pelo juízo de piso. Nesse sentido, caso analisada a verossimilhança das alegações da parte requerente e/ou percebida a sua hipossuficiência, é de seu direito a inversão do ônus da prova, nos ditames do art. 6º, VIII, do CDC. Cabe ao consumidor, no entanto, provar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme discorre o art. 373, I, do CPC/15.

De fato, percebe-se que a sentença, ao fundamentar reconhecendo que a pretensão se trata do plano “DENTAL BEM-ESTAR”, e não do não reconhecimento da contratação do plano “DENTAL ORTO”, equivoca-se, como bem anota o recorrente nas razões de seu recurso. Isso se dá pois, em análise ao conjunto probatório, vislumbro que, em atenção aos documentos de ID nº 3845071, 3845072 e 3845073, é evidenciado o pagamento do boleto questionado, como forma de pagamento pelo plano odontológico “DENTAL ORTO”, apenas não havendo o reconhecimento deste pela empresa recorrida.

Apesar da alegada inexistência de relação jurídica pela requerida, posto que, conforme registro de seu sistema juntado em ID nº 3845136, p. 5, o cadastro do cliente consta como inativo desde 14/01/2021, isso não demonstra, por si só, a inexistência do pagamento a qual foi beneficiada, mas apenas que fora rescindido o contrato entre ambas as partes, o que demonstra a inexistência de contrato ativo, mas que não exclui a relação jurídica entre ambas, ante a pendência referente ao reconhecimento do pagamento efetuado.

Insta salientar que a inatividade mencionada se deu após o pagamento efetuado para que fosse realizada a atualização para novo plano, passando do plano “DENTAL BEM-ESTAR” para “DENTAL ODONTO”, conforme os documentos em ID nº 3845071 e 3845072, que provam o pagamento ter sido feito no dia 08/01/2021. De forma lógica, portanto, com a contratação de novo plano, presume-se que o plano antigo há de ser cancelado.

Nesse sentido, o que se extrai é que, conforme comprovante de pagamento (ID nº 3845072) e confirmação da efetuação do pagamento pelo banco ITAÚ (ID nº 3845073), o beneficiário era a recorrente, sendo o valor constante no documento compatível com o preço do plano “DENTAL ODONTO”, com o valor de R$1.764,00 (mil setecentos e sessenta e quatro reais), conforme captura de tela juntada em ID nº 3845070.

O que se percebe, portanto, é que, existiu a realização do pagamento para o referido plano, “DENTAL ODONTO”, e este, por alguma falha na prestação do serviço, seja por parte da recorrida, seja por parte do meio que escolheu por receber o pagamento de seus serviços, não foi reconhecido em seu sistema. Isso é notório, principalmente, pelo fato de que a recorrida demonstra que não consta em seus sistemas o reconhecimento do pagamento do boleto, que, reitero, foi reconhecido pelo banco ITAÚ como válido.

Nesse sentido, entendo que, invertido o ônus da prova, o autor provou minimamente os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), não se prezando a parte contrária por provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, CPC).

Ainda, uma vez que reconhecida a relação de consumo entre ambas as partes, e percebida a falha na prestação do serviço, invocam-se os efeitos do disposto no art. 14 do CDC, por meio do qual é reconhecida a responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço, sendo que, para que seja reconhecida a necessidade de indenizar, não cabe a análise da culpa do fornecedor, mas somente se faz necessária a prova da existência da falha do serviço e do nexo de causalidade do fato em questão, posto que o consumidor não pode sofrer os ônus da prestação falha de serviço disponibilizado pelo fornecedor.

Dessa forma, percebido que de fato existiu o pagamento, que o beneficiário de tal pagamento foi a ODONTOPREV S.A., e que este pagamento não foi reconhecido por esta, recai sobre ela a responsabilidade em restituir o consumidor pelos valores despendidos por este, totalizando o valor de R$1.764,00 (mil setecentos e sessenta e quatro reais).

Quanto aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo financeiro causado pela recusa no reconhecimento do pagamento realizado, bem como a inatividade de sua condição cadastral no sistema da recorrida, conforme essa demonstra em ID nº 3845136, p. 5, impossibilitando o recorrente de gozar dos benefícios do plano odontológico pago, além da ausência de resposta por via administrativa, uma vez que tentou contato por meio do PROCON e não obteve resposta (ID nº 3845074), entendo como configurados os danos morais indenizáveis.

A respeito do
quantum
indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo, portanto, que deve ser fixada indenização por danos morais no valor de R$1.000,00 (mil reais), uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrente, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrido.

Por fim, quanto à alegação de litigância de má-fé, não as vislumbro, posto que não há a comprovação concreta da ocorrência desta, não se encaixando, o comportamento da parte recorrida, em nenhum dos incisos dispostos no art. 80 do CPC.

Pelo exposto, antevejo que a sentença vergastada merece ser reformada, de modo que o presente recurso deve ser parcialmente provido para reconhecer a necessidade de indenização por danos materiais, no valor de R$1.764,00 (mil setecentos e sessenta e quatro reais), e por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, pelos fundamentos aqui expostos, e
CONDENAR
a recorrida a:
a)
restituir a parte recorrente no valor de
R$1.764,00 (mil setecentos e sessenta e quatro reais),
acrescido de juros e correção monetária a contar a partir da data do efetivo prejuízo (08/01/2021);
b)
reparar os danos morais sofridos pela parte recorrente,
no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, acrescido de juros e correção monetária a partir da data do arbitramento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)